Tribunal: STF
Processo: ARE 1371432
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE EMPREGO DE FOGO (ART. 121, § 2º, III E VI, NA FORMA DO § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÕES QUE HÃO DE SER ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE . PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO JÚRI POPULAR. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, EIS QUE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos os aclaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente a ausência de provas suficientes de autoria a respaldar a manutenção da sentença de pronúncia.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    O acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, assim resolveu a questão:



    “Da análise, ainda que superficial da prova testemunhal coletada, extrai-se que muito embora a testemunha de visu, Rodrigo de Souza Leal, apenas tenha sido ouvido pela autoridade administrativa, pois não encontrado, seu depoimento restou ratificado pelos policiais militares ouvidos em juízo. 



    Nesse norte, tem-se que a testemunha Rodrigo alega ter presenciado quando o recorrente jogou álcool na vítima e depois ateou fogo. Detalhou que após os fatos, ele tentou apagar o fogo com o uso de cobertor, sendo que somente após a sua ação o recorrente também foi ajudar a apagar o fogo. 



    Parte do ocorrido foi registrado pelas câmeras existentes no Posto de Gasolina, local dos fatos (autos n. 5007747-41.2020.8.24.0075, Evento 29, especialmente o vídeo 5). 



    O laudo pericial acostado aos autos 5007747-41.2020.8.24.0075, Evento 28, APF 13, detalha que a vítima encontrava-se "em leito de UTI devido grande extensão de queimaduras de terceiro grau, entubada, em uso vesical, com instabilidade hemodinâmica, necessitando de sedação e uso de drogas vasoativas", (05-08-2020). Ainda, não pode ela ser ouvida em nenhuma oportunidade, pois continuava internada para tratamento das queimaduras, isso em 22-01-2021 (autos n. 5008023-72.2020.8.24.0075, Evento 168). 



    O pronunciado fez uso do direito ao silêncio em ambas as fases. Todavia, como muito bem anotou o magistrado a quo, quando ouvido pelo perito no exame de sanidade mental instaurado a pedido da defesa, admitiu ter ateado fogo na vítima, muito embora tenha dito que assim o fez por conta de "vozes" em sua cabeça, (...)”



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente